Tribunal: TJPA
Processo: 0034080-18.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034080-39.2008.8.14.0301
APELANTE: CARLOS ALBERTO MENEZES SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGALIDADE. DISTRATO NO PRAZO LEGAL. REFORMA PARCIAL APENAS PARA RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO PAGAS, MANTENDO-SE OS DEMAIS COMANDOS SENTENCIAIS.

1. De acordo com a documentação apresentada nos autos, verifico que o autor foi contratado para exercer a função de guarda municipal, em caráter temporário, permanecendo no cargo pelo período de 01 (um) anos e 10 (dez) meses. Portanto, claro esta que o período de validade do contrato e respectiva prorrogação, respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

3. Dessa forma, o servidor contratado por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública não faz jus às verbas trabalhistas não previstas no contrato administrativo, como é o caso do FGTS.

4. No que se refere ao cabimento do Aviso prévio, o mesmo é indevido, pois a contratação temporária, dentro do prazo permitido em lei, consubstancia ato discricionário da Administração Pública, sujeito a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, podendo ser rescindida a qualquer tempo, inclusive antes do prazo previsto para seu término de acordo com o interesse público.

5. Entendo ainda pelo não cabimento do 13º salário, devido a ter ficado demonstrado que o mesmo recebeu tal parcela (Num. 1755805 - Pág. 13 a 16).

6. Por outro lado, no que se refere as férias, não restou comprovado seu pagamento, pelas fichas financeiras anexadas com a contestação, fazendo assim jus ao Apelante.

7. Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034080-39.2008.8.14.0301
interposta por
CARLOS ALBERTO MENEZES SANTOS
, devidamente representado nos autos, com base no art. 513 e ss. do CPC/1973, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Narrou na inicial o senhor Carlos Alberto que teria sido contratado para a prestação de serviços temporários de Guarda Municipal junto ao Município de Belém, tendo laborado de 01.10.05 a 31.08.07.

Sendo assim, requereu a condenação do Ente Público Municipal, a pagar-lhe as seguintes verbas: aviso prévio; 13º salário proporcional (8/12 de 2007); Férias + 1/3 proporcionais; FGTS + 40%; Multa do art. 477, § 8° da CLT; Multa do art. 467 da CLT, assim, pugna pelo pagamento de R$ 7.004,99 (sete mil e quatro reais e noventa e nove centavos) a título de FGTS e verbas rescisórias.

Juntou documentos.

Devidamente citado, a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação (Num. 1755805 - Pág. 1 a 8), pugnando pela improcedência dos pedidos constantes da inicial.

Réplica do autor (Num. 1755806 - Pág. 1 a 9).

Parecer Ministerial (Num. 1755807 - Pág. 1 a 7).

Sobreveio sentença (Num. 1755808 - Pág. 1 a 8), julgando improcedente os pedidos contidos na incial, nos seguintes termos:

(..) Dispositivo.

POSTO ISSO, afasto a prejudicial ventilada e, no mérito, julgo improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resoluço de mérito (CPC, art. 269, I).

CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa (Lei nº 1.060/1950, arts. 11 e 12), dado o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.C.

Belém, 03 de março de 2016.

Elder Lisboa Ferreira da Costa

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Inconformado o autor, ora apelante, interpôs recurso de apelação (Num. 1755809 - Pág. 3 a ), alegando que a sentença merece reforma, haja vista que por ter exercido trabalho temporário, deve ser indenizado pelo Poder Público Municipal, referente aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS, sem prévia aprovação em concurso público pelo período de 01.10.2005 à 31.08.2007, na função de Guarda Municipal.

Ademais, afirma que ao contrário do que o julgador asseverou o período de contratação esta em desacordo com a lei que trata do tema, além disso, o Município não comprovou que a contratação decorre das hipóteses explicitadas em lei de contratação temporária, isto é, que decorre de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Requer, portanto, que o presente recurso seja conhecido e julgado totalmente procedente.

Devidamente intimado, o Município de Belém apresentou suas contrarrazões ao recurso (Num. 1755811 - Pág. 1 a 6), refutando os argumentos do apelante, e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição, ocasião o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (Num. 1995634 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento, no sentido de que seja reconhecido o direito do Autor ao recebimento apenas de Férias não pagas (Num. 2312265 - Pág. 1 a 9).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que a sentença foi prolatada na égide daquele código.

Pela análise dos autos, verifica-se que o recorrente trabalhou para Administração Pública Municipal, sendo contratado 01/10/2005, sem concurso público, exercendo o cargo de Guarda Municipal, até 31/08/2007.

Analisando os autos, entendo que as razões expostas me convenceram que a sentença merece reforma, explico.

Primeiramente, sabe-se que o acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso público, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. A ressalva se dá apenas no caso de nomeações a cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Contudo, pelo inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, é possível a contratação por prazo determinado:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei nº
8.745
, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, estabelece:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Não obstante, prevê ainda o art. 13 da Lei Municipal n° 7.453/1989, que regulamenta no âmbito municipal o art. 37, IX da CF, que a Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público nos casos de ensino, in verbis:

"Art. 13. Administração Municipal poderá admitir pessoal temporário, por tempo determinado, para atender necessidade de excepcional interesse público, de conformidade com art. 37, IX, da Constituição Federal, nos casos de:

I - atividade de saúde, ensino

e de saneamento; (...)".

O prazo legalmente previsto para a duração do contrato administrativo está previsto no § 2
o
do art. 13 da Lei Municipal n° 7.453/1989, que é de um ano, permitida uma renovação pelo mesmo período, in verbis:

"§ 2
o
. A contratação não poderá ultrapassar o ano civil, permitida a renovação por mais um período, não superior a doze meses, caso persistam os motivos originários do ato"

Tendo em vista a documentação apresentada nos autos, verifico que o autor foi contratado para exercer a função de guarda municipal, em caráter temporário, a fim de tornar viável a realização de serviços considerados essenciais, embasando-se nas disposições do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, permanecendo no cargo pelo período de 01 (um) anos e 10 (dez) meses.

Portanto, claro esta que o período de validade do contrato e respectiva prorrogação, respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Certo ainda é, que o contrato de trabalho firmado entre as partes tem natureza administrativa, não se confundindo, portanto, com contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Dessa forma, o servidor contratado por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública não faz jus às verbas trabalhistas não previstas no contrato administrativo, como é o caso do FGTS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 1. Inexistência de direito ao recebimento da verba fundiária em contrato temporário válido. Não se aplicando o art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais RE. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, uma vez que dizem respeito aos contratos declarados nulos. 2. Percepção das demais verbas rescisórias 3.Precedentes das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

(2019.03360237-24, 207.339, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-20).

Constatada, assim, a perfeita legalidade do contrato firmado entre as partes, não há como acolher o pedido autoral.

Sendo assim, não se estendem ao apelante todos os direitos trabalhistas arrolados no art. 7º do texto constitucional, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria Constituição (art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante e, inexistindo previsão em qualquer destes diplomas normativos, não há como se estender um direito de natureza trabalhista como é o caso do FGTS.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem firmando o entendimento de que o FGTS só é devido ao servidor público quando ocorre a anulação do seu contrato de trabalho, por vulneração ao art. 37,II, da Constituição Federal.

No que se refere ao cabimento do Aviso prévio, o mesmo é indevido, pois a contratação temporária, dentro do prazo permitido em lei, consubstancia ato discricionário da Administração Pública, sujeito a conveniência e a oportunidade da Administração Pública, podendo ser rescindida a qualquer tempo, inclusive antes do prazo previsto para seu término de acordo com o interesse público.

Entendo ainda pelo não cabimento do 13º salário, devido a ter ficado demonstrado que o mesmo recebeu tal parcela (Num. 1755805 - Pág. 13 a 16).

Por outro lado, no que se refere as férias, não restou comprovado seu pagamento, pelas fichas financeiras anexadas com a contestação, fazendo assim jus ao Apelante.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a reforçar a minha convicção quanto a necessidade de reforma parcial do julgado, conforme podemos depreender do seguinte trecho:

(...) Pelo exposto, deve ser pago apenas as Férias pleiteados na exordial, uma vez que não existe registro nos autos do pagamento de tais verbas, porquanto o sistema probatório adotado por nosso ordenamento jurídico determina, repito, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, que incumbe ao réu produzir a prova "quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor", sob pena de enriquecimento ilícito pela administração pública municipal de Belém.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada apenas no ponto referente ao cabimento de indenização das férias não pagas, mantendo-se os demais comandos sentenciais, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020